Tribunal: TJSP
Processo: 2190442-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de prisão em regime domiciliar, antecipando a progressão ao regime aberto, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de prisão em regime domiciliar, antecipando a progressão ao regime aberto, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ademais, cuida-se de crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190442-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente VITOR DOS
SANTOS DIAS FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO DEPTO. ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL - DEECRIM 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
2
HABEAS CORPUS No: 2190442-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: VITOR DOS SANTOS DIAS FILHO
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ da Comarca de
Bauru
Voto no: 12.217
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado
pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de prisão em
regime domiciliar, antecipando a progressão ao regime aberto,
em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não
comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da
doença,
tampouco
da
incapacidade
do
presídio
em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Ademais, cuida-se de crime concretamente grave, sendo por
isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo
da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de VITOR
DOS SANTOS DIAS FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru, pleiteando a concessão
da prisão em regime domiciliar, antecipando-se a progressão ao regime aberto.
No mérito, requer a confirmação da ordem.
Segundo consta dos autos de origem, o paciente foi
condenado em 03 de dezembro de 2015 pela prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
3
fechado, e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias multa, com término
de cumprimento de pena previsto para 24/02/2023. Por decisão do dia 07 de
fevereiro de 2020, o paciente progrediu ao regime semiaberto.
A impetrante afirma que, diante da recente decisão do
Exmo. Ministro Marco Aurélio, ADPF 347 TPI, os presos submetidos ao regime
semiaberto, mesmo não tendo atingido o lapso temporal, deverão ser
progredidos de regime antecipadamente. Por ocasião da pandemia do Covid-19,
corre-se o risco de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela
aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas
cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do
CNJ.
O pleito liminar foi negado (fls. 50/52).
As informações foram prestadas (fls. 59/62).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 65/71).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Segundo consta das informações prestadas, o paciente
foi condenado como incurso no artigo 33, caput e, artigo 40, caput, inciso III,
ambos da Lei 11.343/2006.
A guia de recolhimento provisória é datada de 1° de
fevereiro de 2016.
Em 03 de junho de 2016, foi efetuado o cálculo de pena
(fls. 61/62).
Em 26 de setembro de 2016, juntou-se aos autos o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
4
Acórdão, em que foi negado provimento ao recurso do paciente, por votação
unânime, mantendo-se a sentença condenatória e determinando-se a
expedição do mandado de prisão (fls. 71/85).
Em 22 de junho de 2020, a Defesa pleiteou a concessão
da prisão em regime domiciliar, ante a atual pandemia do Coronavírus (fls.
332/340).
Por decisão de 25 de junho de 2020, foi determinado o
cumprimento da súmula vinculante 56 do STF, com a remoção do paciente ao
regime semiaberto ou sua colocação em regime aberto até a obtenção de vaga
no regime intermediário (fl. 343).
Em 29 de junho de 2020, juntou-se aos autos ofício da
unidade prisional informando a remoção do sentenciado ao CPP I de Bauru (fl.
348).
Por despacho do dia 02 de julho de 2020, foi determinada
a expedição de ofício à unidade prisional, para prestar informações acerca do
quadro de saúde do paciente (fl. 350).
Em 06 de julho de 2020, foi juntado relatório médico da
unidade prisional, onde consta que no momento da entrevista admissional, o
paciente negou doenças e o uso de medicações, bem como não relatou
queixas com relação ao estado de saúde, constando em seu prontuário
somente que ele teve uma contusão no joelho esquerdo e fez uso de
medicações (fl. 354).
O Ministério Público se manifestou, em 27 de julho de
2020, pelo indeferimento do pedido (fls. 360/362).
Por decisão de 31 de julho de 2020, foi indeferida a
concessão da prisão em regime domiciliar ao paciente (fls. 363/365).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
5
Em que pese o inconformismo, não é o caso de
conceder a ordem.
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu
razão mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo
legislador pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos
hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio
espúrio, devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a
cadeia delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita
em pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos
patrimoniais, sem contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes
como porte ilegal de arma, munições e crimes contra a vida são
frequentemente praticados, num círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor
no seio da sociedade, de modo que a prisão preventiva se faz necessária, a
fim de frear a reiteração de condutas semelhantes.
Mesmo no contexto da atual pandemia do corona vírus,
ante a ausência de comprovação de que VITOR faça parte do chamado grupo
de risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de infectados ou
de casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade prisional em que
se encontra, não se mostra razoável a concessão da pretendida antecipação
do regime semiaberto, sobretudo, em face do crime concretamente grave
envolvendo violência e grave ameaça em tese praticado.
É preciso destacar, ainda, que o pleito de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
6
domiciliar formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo
na lei, porquanto, como bem pontuado pelo digno Juízo a quo, o preceito
contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de clareza solar ao
estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução
de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em regime
aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena em
regime semiaberto, não faz jus ao referido benefício.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune,
seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em
virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-
se a Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no
âmbito do Estado de São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos
presos adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação
n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força
normativa automática, não podendo representar um passe livre para a
impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar
ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos,
direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que visa à
manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190442-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.217 jgt
7
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos
em aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na
situação concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida
pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo
plenário do E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a
necessidade de análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios
prisionais em meio à pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de
decisões uniformes de cunho genérico para presos de todo país em situações
individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente
cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar
consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao
paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre
convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR